Tribunal: TJDFT
Processo: 0710944-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADO. MÉRITO. PEDIDO DE JUNTADA DE PROVAS EM INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. NÃO EXISTÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar o trancamento da ação penal, o habeas corpus somente se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada se manifesta a inépcia da denúncia oferecida pelo Ministério Público.
2. Em que pese a não juntada de determinadas provas requeridas pelo paciente, se a denúncia se lastreia em outras provas carreadas aos autos, aptas a dar suporte para a tese acusatória, não se verifica ato ilegal capaz de ensejar ausência de justa causa para a denúncia.
3. Ademais, não havendo manifestação sobre os pedidos de juntada de prova perante o juízo da causa, não é possível a apreciação do tema em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.